Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015590-12.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIA CRISTINA JACINTO SIQUEIRA - CPF: 005.712.731-06 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência, rejeitando pedido de inclusão da média da remuneração mensal, referente ao adicional de produtividade fiscal, na base de cálculo das férias e do terço constitucional. A decisão embargada reconheceu a correção de premissa fática, mas reiterou a existência de vedação legal à incorporação da verba transitória, nos termos do art. 193 da Lei Complementar Municipal no 006/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir o adicional de produtividade fiscal na base de cálculo das férias e do terço constitucional da servidora pública municipal ativa; e (ii) estabelecer se houve error in procedendo na decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, com interpretação razoável e adequada da legislação local, inexistindo qualquer nulidade processual.

4.

O art. 193 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 veda expressamente a incidência de outras vantagens sobre o adicional de produtividade fiscal, ressalvando apenas a ajuda de custo e a gratificação natalina, o que exclui a possibilidade de sua inclusão nas férias e no terço constitucional.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao reconhecer a impossibilidade jurídica de inclusão de verba de produtividade no cálculo de férias, gratificação natalina e licença-prêmio, diante de vedação legal expressa (RMS 30563/BA).

6.

A alegação de existência de jurisprudência interna divergente não se sustenta, pois o precedente citado versa sobre servidor aposentado e não ativa, não se aplicando ao caso concreto.

7.

A atuação do relator em decisão monocrática está respaldada no art. 932 do CPC, não configurando cerceamento de defesa nem supressão de instância.

8.

Diante da manifesta improcedência do agravo e da ciência da parte agravante quanto à vedação legal, é cabível a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação legal expressa prevista no art. 193 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 impede a inclusão do adicional de produtividade fiscal na base de cálculo das férias e do terço constitucional de servidor público municipal ativo.

2.

A decisão monocrática proferida com base em interpretação razoável da norma legal não configura error in procedendo nem supressão de instância.

3.

É cabível a aplicação de multa por litigância recursal quando o Agravo Interno é manifestamente improcedente e a parte tem ciência da vedação legal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 932, 1.021, § 4o; Lei 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Municipal no 006/1994, art. 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30563/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12/06/2012, DJe 20/06/2012.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de
Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão dos embargos de declaração (id. 305706878) que apenas corrigiu a premissa fática mantendo a decisão monocrática
(Id 303794361), a qual
negou provimento ao recurso inominado
interposto, mantendo, em consequência,
a sentença de improcedência
.

A pretensão da Reclamante consistia no reconhecimento do direito à
inclusão da média da remuneração mensal do período aquisitivo
no cálculo de suas férias gozadas e do terço constitucional, nos termos dos arts. 71 e 74 da Lei Complementar Municipal no 006/1994.

Na decisão monocrática ora impugnada, entendeu-se que a verba pleiteada pela Reclamante – especialmente no que tange ao adicional de produtividade fiscal –
não poderia compor a base de cálculo das férias
, por haver vedação legal expressa nesse sentido, nos termos do art. 193 da mesma Lei Complementar Municipal.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
parcialmente acolhidos apenas para correção de premissa fática
, sem modificação do resultado. Reconheceu-se que, de fato, a demanda não versava sobre quotas excedentes, mas sim sobre a média da remuneração, mantendo-se, todavia, a negativa de provimento com base em vedação expressa à incorporação da verba transitória.

O Agravo Interno foi apresentado sustentando error in procedendo da decisão monocrática, alegando dissídio jurisprudencial interno e requerendo julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
nego provimento
.

O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de se incluir o
adicional de produtividade fiscal
na
base de cálculo das férias e do terço constitucional
da Reclamante, servidora pública municipal ativa.

A alegação da parte agravante, de que haveria error in procedendo,
não se sustenta
.

A decisão monocrática, mantida pelos embargos de declaração,
foi devidamente motivada e pautada em interpretação razoável da legislação local
, conforme delineado na fundamentação.

Conforme corretamente exposto na decisão embargada, o
art. 193 da Lei Complementar Municipal no 006/1994
dispõe expressamente:

"Parágrafo único. Sobre o adicional de produtividade fiscal não incidirá qualquer outra vantagem, ressalvadas apenas a ajuda de custos e a gratificação natalina."

Este dispositivo legal é claro ao
vedar a repercussão do adicional de produtividade fiscal sobre qualquer outra vantagem
, o que evidentemente
inclui as férias e o terço constitucional
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento. Cito:

STJ – RMS 30563/BA
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12/06/2012, DJe 20/06/2012:

“Diante de expressa vedação legal, restou configurada a impossibilidade jurídica do pedido de inclusão de verba de produtividade no cálculo da remuneração de férias, gratificação natalina e licença-prêmio.”

Portanto, não se trata de matéria controvertida a justificar julgamento colegiado obrigatório. A existência de eventual julgado isolado em sentido diverso
não caracteriza jurisprudência consolidada em contrário
, nem impede o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

Ademais, ao contrário do alegado,
não houve violação ao devido processo legal
. A decisão monocrática
não suprimiu instância
, mas atuou no exercício legítimo da competência atribuída ao relator pelo CPC.

Por fim, o Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente, tendo a parte agravante plena ciência da
existência de vedação legal expressa
, razão pela qual é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. SERVIDOR TRANSPOSTO DO CARGO DE PROFESSOR PARA FISCAL DE TRIBUTOS. RECONDUÇÃO PARA O CARGO DE ORIGEM SOMENTE PARA FINS DE APOSENTAÇÃO. PEDIDO DO SERVIDOR PARA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUÇÃO FISCAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO NEGADO. VIOLAÇÃO A LC 250/2021. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, a parte recorrente era servidor efetivo no cargo público de professor. Por conveniência da administração, houve transposição para o cargo de tributador, desde 01/06/1994 e, posteriormente, para o cargo de agente de fiscalização. Para fins de cumprimento Lei Complementar 265/2022, quando de sua aposentação, foi reconduzido ao cargo de origem, já extinto.
2. Durante o lapso temporal que o recorrente executou as atividades inerentes ao cargo transposto vinculado a fiscalização, foi realizado o pagamento do adicional de produtividade fiscal, motivo pelo qual pleiteia a incorporação do adicional aos proventos do benefício de aposentadoria no cargo de professor, embasando sua fundamentação na disposição contida no artigo 5o que na Lei Complementar no. 265 de 20 de janeiro de 2022 c/c art.4o da LC 250/2021.
3. Comprovado dos autos que a municipalidade, para fins de aposentação, reenquadrou o servidor com o vencimento base maior ao que percebia antes, garantindo-lhe ainda a verba de estabilidade financeira como compensação e, ainda assim, o valor da aposentadoria é inferior ao que deveria ser recebido em razão do adicional, não integrá-lo aos proventos do beneficiário gera enriquecimento ilícito da administração, pois a quantia integra a remuneração do servidor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que se inclua base de cálculo dos proventos de aposentadoria do recorrente o valor de R$ 2.062,82 (dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), decorrente da diferença apurada entre o vencimento base + verba de estabilidade financeira e o adicional de produtividade fiscal.
(N.U 1001533-23.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025